Tribunal: TJBA
Processo: 8022602-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022602-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ALFREDO SENA Advogado(s): LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Alfredo Sena contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Fazenda Pública/BA, nos autos da Ação Ordinária nº 8000241-24.2025.8.05.0072, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, que deferiu apenas parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, condicionando o pagamento imediato das custas de citação e reduzindo as demais ao valor mínimo da tabela (R$ 125,42). O agravante, aposentado com renda bruta de R$1.711,08 e líquida de R$ 1.212,64, alega não ter condições financeiras para arcar com tais despesas sem comprometer seu sustento e pleiteia a concessão integral da gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade de justiça ao agravante, diante da alegada e documentalmente comprovada hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, dispositivo este regulamentado pelo art. 98 do CPC, que estende o benefício às pessoas físicas com incapacidade de arcar com as despesas do processo. O art. 99 do CPC autoriza o requerimento do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, conferindo presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência, ressalvada prova em contrário. A análise dos autos revela que o agravante, aposentado como Auxiliar Técnico- Administrativo do Estado da Bahia, aufere renda bruta de R$1.711,08 e líquida de R$1.212,64, valor inferior ao salário mínimo vigente, comprometido com despesas essenciais, como plano de saúde e financiamento habitacional, o que denota hipossuficiência financeira. A jurisprudência da Corte estadual admite o deferimento do benefício com base em prova documental da insuficiência de recursos, especialmente em casos de renda modesta e despesas comprovadas, como no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §§ 5º e 6º, e 99. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0025292-79.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, publ. 29.11.2017; TJBA, AI nº 0020564-92.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, publ. 15.10.2019; TJBA, AI nº 0010916-25.2016.8.05.0000, Rel. Des. Augusto de Lima Bispo, publ. 25.03.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento nº 8022602-57.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ALFREDO SENA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-237